Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-17.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE GUIA DO PREPARO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, DO CPC NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática da Relatora que declarou deserto o recurso inominado, tendo em conta que não foram apresentadas as guias relativas ao preparo recursal, sendo que somente foram apresentados os comprovantes de pagamento. Sustenta o agravante a aplicação do art. 1007, §2o do CPC. Pede a reforma da decisão agravada. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o preparo.
III. Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende o preparo e todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas processuais), devendo ser feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
IV. No caso em apreço, não assiste razão à agravante. As causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis, regidas pela Lei no 9.099/1995, submetem-se a regime próprio quanto ao pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, § 1o, da referida lei dispõe que o preparo recursal deve ser efetuado no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995).
V. Outrossim, o art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que a não comprovação, nos autos e dentro do prazo de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo – em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo no qual foi interposto o recurso – acarreta a imediata deserção. Ademais, conforme o Enunciado no 168 do FONAJE, não se aplica, no âmbito dos Juizados Especiais, o art. 1.007 do Código de Processo Civil, razão pela qual inexiste prazo para complementação ou correção do preparo.
VI. Por fim, conforme bem observou o Parquet, o afastamento laboral do causídico (de 09/04/2025 a 06/08/2025, totalizando 120 dias) não o impediu de ajuizar a presente queixa-crime em 07/05/2025 (ID 73261563), de peticionar nos autos em 12/05/2025 (ID 73261579), nem de interpor apelação em 30/05/2025 contra a decisão que rejeitou a queixa-crime (ID 73261586), tendo apenas deixado de recorrer da decisão que reconheceu a deserção da apelação criminal. Diante de tais fundamentos, mantenho a decisão tal como lançada.
VII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.